Tribunal: STJ
Processo: 8000007-53.2024.8.23.0047
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-06

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3036163 - RR (2025
/0333748-9)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
EMBARGANTE
: EMERSON LUCAS DE SOUZA
ADVOGADO
: IGOR LYNIKER MENESES CAVALCANTE GOMES -
RR001480
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RORAIMA
EMENTA

DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.

EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao agravo
regimental e manteve decisão da Presidência do STJ que não conheceu do agravo em
recurso especial, em razão da ausência de impugnação específica de todos os fundamentos
da decisão de inadmissibilidade, especialmente quanto à incidência das Súmulas n. 7 e 83
do STJ e à deficiência do cotejo analítico.
2. O embargante alegou contradição e omissão no acórdão, sustentando: (i) contradição na
delimitação da questão em discussão, com inclusão do cotejo analítico, sem enfrentamento
específico desse ponto nas razões de decidir; (ii) omissão por ausência de explicitação
sobre a insuficiência da impugnação dos óbices das Súmulas n. 7 e 83 e do cotejo analítico;
e (iii) omissão para fins de prequestionamento de dispositivos legais e constitucionais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve contradição no acórdão embargado ao
incluir o cotejo analítico na delimitação da questão em discussão, sem enfrentamento
e (ii)
específico desse ponto nas razões de decidir;
saber se houve omissão no acórdão
embargado quanto à explicitação da insuficiência da impugnação dos óbices das Súmulas
n. 7 e 83 do STJ e do cotejo analítico, bem como quanto ao prequestionamento de
dispositivos legais e constitucionais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA53865206 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 04/02/2026 19:48:21
Publicação no DJEN/CNJ de 09/02/2026. Código de Controle do Documento: 250ebb3a-5338-46cf-8987-5ef16faed8c8

4. O acórdão embargado delimitou claramente a questão controvertida e enfrentou os
pontos pertinentes, inclusive quanto ao cotejo analítico, esclarecendo a ausência de
demonstração pormenorizada necessária para afastar o óbice da Súmula n. 7 do STJ.
5. Não há contradição entre a questão previamente anunciada e os fundamentos adotados
para concluir pela incidência da Súmula n. 182 do STJ.
6. O acórdão não apresenta omissão, pois indicou expressamente que não houve
impugnação concreta e pormenorizada dos óbices das Súmulas n. 7 e 83 do STJ, expondo a
insuficiência da argumentação do embargante em superar o déficit de dialeticidade,
conforme o artigo 932, inciso III, do CPC e o artigo 253, parágrafo único, inciso I, do
RISTJ.
7. Não se impõe pronunciamento específico sobre dispositivos de mérito quando a
conclusão do acórdão embargado repousa exclusivamente em óbice formal que obsta o
conhecimento do recurso antecedente.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
Dispositivos relevantes citados:
CPC,
III; RISTJ,
parágrafo único, I;
art. 932,
art. 253,
Súmula n. 7/STJ; Súmula n. 83/STJ;
Súmula n. 182/STJ.
Jurisprudência relevante citada:
Não há precedentes jurisprudenciais citados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
04 de fevereiro de 2026

Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA53865206 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 04/02/2026 19:48:21
Publicação no DJEN/CNJ de 09/02/2026. Código de Controle do Documento: 250ebb3a-5338-46cf-8987-5ef16faed8c8

EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3036163 - RR (2025
/0333748-9)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
EMBARGANTE
: EMERSON LUCAS DE SOUZA
ADVOGADO
: IGOR LYNIKER MENESES CAVALCANTE GOMES -
RR001480
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RORAIMA
EMENTA

DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.

EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao agravo
regimental e manteve decisão da Presidência do STJ que não conheceu do agravo em
recurso especial, em razão da ausência de impugnação específica de todos os fundamentos
da decisão de inadmissibilidade, especialmente quanto à incidência das Súmulas n. 7 e 83
do STJ e à deficiência do cotejo analítico.
2. O embargante alegou contradição e omissão no acórdão, sustentando: (i) contradição na
delimitação da questão em discussão, com inclusão do cotejo analítico, sem enfrentamento
específico desse ponto nas razões de decidir; (ii) omissão por ausência de explicitação
sobre a insuficiência da impugnação dos óbices das Súmulas n. 7 e 83 e do cotejo analítico;
e (iii) omissão para fins de prequestionamento de dispositivos legais e constitucionais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve contradição no acórdão embargado ao
incluir o cotejo analítico na delimitação da questão em discussão, sem enfrentamento
e (ii)
específico desse ponto nas razões de decidir;
saber se houve omissão no acórdão
Documento eletrônico VDA53865208 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 04/02/2026 19:48:24
Código de Controle do Documento: 25458532-eb8e-4f3a-b978-8d4516066559

embargado quanto à explicitação da insuficiência da impugnação dos óbices das Súmulas
n. 7 e 83 do STJ e do cotejo analítico, bem como quanto ao prequestionamento de
dispositivos legais e constitucionais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O acórdão embargado delimitou claramente a questão controvertida e enfrentou os
pontos pertinentes, inclusive quanto ao cotejo analítico, esclarecendo a ausência de
demonstração pormenorizada necessária para afastar o óbice da Súmula n. 7 do STJ.
5. Não há contradição entre a questão previamente anunciada e os fundamentos adotados
para concluir pela incidência da Súmula n. 182 do STJ.
6. O acórdão não apresenta omissão, pois indicou expressamente que não houve
impugnação concreta e pormenorizada dos óbices das Súmulas n. 7 e 83 do STJ, expondo a
insuficiência da argumentação do embargante em superar o déficit de dialeticidade,
conforme o artigo 932, inciso III, do CPC e o artigo 253, parágrafo único, inciso I, do
RISTJ.
7. Não se impõe pronunciamento específico sobre dispositivos de mérito quando a
conclusão do acórdão embargado repousa exclusivamente em óbice formal que obsta o
conhecimento do recurso antecedente.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
1. A ausência de impugnação específica de todos os fundamentos da decisão de
inadmissibilidade do recurso especial enseja a aplicação da Súmula n. 182 do STJ,
2.
impedindo o conhecimento do agravo em recurso especial.
A ausência de demonstração
pormenorizada necessária para afastar o óbice da Súmula n. 7 do STJ impede o
3.
conhecimento do recurso especial.
Não há contradição ou omissão no acórdão que
delimita claramente a questão controvertida e enfrenta os pontos pertinentes, inclusive
4.
quanto ao cotejo analítico.
Não se impõe pronunciamento específico sobre dispositivos
de mérito quando a conclusão do acórdão embargado repousa exclusivamente em óbice
formal que obsta o conhecimento do recurso antecedente.

Dispositivos relevantes citados:
Documento eletrônico VDA53865208 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 04/02/2026 19:48:24
Código de Controle do Documento: 25458532-eb8e-4f3a-b978-8d4516066559

CPC,
III; RISTJ,
parágrafo único, I;
art. 932,
art. 253,
Súmula n. 7/STJ; Súmula n. 83/STJ;
Súmula n. 182/STJ.
Jurisprudência relevante citada:
Não há precedentes jurisprudenciais citados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração interpostos por EMERSON LUCAS DE
SOUZA contra acórdão que negou provimento ao agravo regimental e manteve a decisão
da Presidência que não conheceu do agravo em recurso especial por ausência de
impugnação específica de todos os fundamentos da decisão de inadmissibilidade,
notadamente a incidência das Súmulas n. 83 e 7 do STJ e a deficiência do cotejo analítico
(fls. 560-566).
O embargante aponta contradição e omissão no acórdão, afirmando: a)
contradição por haver delimitação da “questão em discussão” com inclusão do cotejo
analítico, sem enfrentamento específico desse ponto nas razões de decidir; b) omissão por
não ter o acórdão explicitado em que medida a impugnação dos óbices das Súmulas n. 7 e
83 e do cotejo analítico foi considerada genérica ou insuficiente; e c) omissão para fins de
prequestionamento dos artigos 157 e 240, § 1o, do Código de Processo Penal, do artigo 5o,
incisos XI e LVI, da Constituição Federal, do artigo 932, inciso III, do Código de Processo
Civil e do artigo 253, parágrafo único, inciso I, do Regimento Interno do Superior Tribunal
de Justiça (fls. 571-573).
É o relatório.
VOTO
O acórdão embargado definiu com clareza a questão controvertida: “saber se o
agravante impugnou, de forma específica e suficiente, todos os fundamentos da decisão
que inadmitiu o recurso especial, especialmente no que se refere à incidência das Súmulas
n. 7 e 83 do STJ e à deficiência do cotejo analítico” (fls. 561).
Nas razões de decidir, o colegiado assentou que “o agravante não impugnou, de
forma concreta e pormenorizada, a aplicação das Súmulas n. 7 e 83 do STJ feita pelo
Tribunal de origem” (fls. 561-564), e que “a ausência de impugnação específica de todos
Documento eletrônico VDA53865208 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 04/02/2026 19:48:24
Código de Controle do Documento: 25458532-eb8e-4f3a-b978-8d4516066559

os fundamentos da decisão de inadmissibilidade do recurso especial enseja a aplicação da
impondo-se o não conhecimento do agravo em recurso especial e o
Súmula n. 182/STJ,
desprovimento do agravo regimental” (fls. 561-564 e 565).
Ademais, o voto explicitou o conteúdo exigido para superar o óbice da Súmula
n. 7 do STJ, destacando que “a superação do óbice da Súmula 7, STJ exige que o
recorrente proceda ao cotejo analítico pormenorizado [...]” e concluiu pela inexistência
desse cotejo, por se tratar de argumentação genérica e desacompanhada da necessária
fundamentação analítica (fls. 567). Também consignou que “o agravante não impugnou,
concreta e pormenorizadamente, a aplicação da Súmula n. 83, STJ feita pelo Tribunal de
origem [...] Somente agora, no agravo regimental, busca infirmar a incidência da Súmula
n. 83, STJ” .
Nessa moldura, não verifico contradição interna. O acórdão delimitou a questão
e enfrentou os pontos pertinentes, inclusive quanto ao cotejo analítico, esclarecendo por
que reputou ausente a demonstração pormenorizada necessária para afastar o óbice da
Súmula n. 7 do STJ. Não há dissonância entre a questão previamente anunciada e os
fundamentos adotados para concluir pela incidência da Súmula n. 182, STJ.
Igualmente, não reconheço omissão. O acórdão indicou, de forma expressa, que
não houve impugnação concreta e pormenorizada dos óbices das Súmulas n. 7 e 83 do
STJ e expôs por que a argumentação do agravante não superou o déficit de dialeticidade,
em linha com o artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil e com o artigo 253,
parágrafo único, inciso I, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, que prevê
o não conhecimento do agravo “que não tenha impugnado especificamente os fundamentos
da decisão agravada” .
O acórdão também aplicou, de modo explícito, a Súmula n. 182, STJ, cujo
enunciado estabelece: “é inviável o agravo do artigo 545 do CPC que deixa de atacar
especificamente os fundamentos da decisão agravada” . Nesse contexto, o colegiado expôs
os elementos que reputou ausentes no cotejo analítico e a insuficiência da impugnação dos
óbices sumulares, inexistindo lacuna a ser suprida.
Quanto ao pedido de prequestionamento dos artigos 157 e 240, § 1o, do Código
de Processo Penal e do artigo 5o, incisos XI e LVI, da Constituição Federal, verifico que o
acórdão embargado limitou-se ao exame de vícios de inadmissibilidade relativos à
dialeticidade do agravo em recurso especial, com fundamento no artigo 932, inciso III, do
Código de Processo Civil, no artigo 253, parágrafo único, inciso I, do Regimento Interno
do Superior Tribunal de Justiça e na Súmula n. 182, STJ.
Documento eletrônico VDA53865208 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 04/02/2026 19:48:24
Código de Controle do Documento: 25458532-eb8e-4f3a-b978-8d4516066559

Não se impõe pronunciamento específico sobre dispositivos de mérito quando a
conclusão repousa, exclusivamente, em óbice formal que obsta o conhecimento do recurso
antecedente. Ausente omissão, rejeito o pedido de prequestionamento.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É o voto.
Documento eletrônico VDA53865208 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 04/02/2026 19:48:24
Código de Controle do Documento: 25458532-eb8e-4f3a-b978-8d4516066559

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2025/0333748-9
AREsp 3.036.163 /
RR
MATÉRIA CRIMINAL
Número Origem: 80000075320248230047
EM MESA
JULGADO: 03/02/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOÃO HELIOFAR DE JESUS VILLAR
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: EMERSON LUCAS DE SOUZA
ADVOGADO
: IGOR LYNIKER MENESES CAVALCANTE GOMES - RR001480
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RORAIMA
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: EMERSON LUCAS DE SOUZA
ADVOGADO
: IGOR LYNIKER MENESES CAVALCANTE GOMES - RR001480
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RORAIMA
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos."
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542605449089<50113704@
2025/0333748-9 - AREsp 3036163 Petição : 2025/0122310-2 (EDcl)
Documento eletrônico VDA53854628 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 04/02/2026 12:31:15
Código de Controle do Documento: 977F79AA-9BE4-4DA3-BDEF-BE3C7B0E3066